Tribunal: TJDFT
Processo: 0802909-25.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO. PROFESSOR. ATRASO NO PAGAMENTO DE SALÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela AUTORA em face do sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 71938197). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a recorrente alega em síntese que o atraso no pagamento do salário do mês de setembro/2023 acarretou-lhe danos morais, posto que causou vulnerabilidade econômica extrema, angústia, ansiedade e constrangimento. Assevera que a Súmula 45 do Tribunal Regional do Trabalho configura o atraso salarial como dano presumido. Esclarece que consoante o art. 118 da LC 840/2011 o salário deve ser quitado até o 5a dia útil do mês.
4. Contrarrazões pelo não provimento do recurso.
II. Questão em discussão
5. A controvérsia reside em determinar se o atraso no pagamento do salário enseja indenização por dano moral.
III. Razões de decidir
6. Narra a autora que firmou com o Distrito Federal contrato para docência temporária com início dia 13 de fevereiro de 2023, término em dezembro/2023, e jornada de trabalho de 8 (oito) horas diárias e 40 (quarenta) horas semanais. Informou que em setembro/2023 não foi realizado o pagamento do salário na data prevista.
7. Das provas coligidas aos autos, verifica-se que o salário do mês de setembro/2023 foi pago junta com a remuneração do mês de outubro/2023 (ID 71938192 - pág.3)
8. O direito à compensação por dano moral surge de condutas que ofendam direitos da personalidade, bens tutelados que, embora não tenham conteúdo patrimonial, mas possuem extrema relevância conferida pelo ordenamento jurídico, quais sejam: higidez física e psicológica, vida, liberdade (física e de pensamento), privacidade, honra, imagem, nome, direitos morais do autor de obra intelectual (REsp. 1.406.245/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24/11/2020, DJe 10/02/2021).
9. Ademais, a responsabilidade civil do Estado fundamentada na teoria do risco administrativo possui natureza objetiva e requer a presença de quatro elementos essenciais para sua configuração. Primeiramente, é necessária a ocorrência de dano efetivo, caracterizado pela lesão concreta ao patrimônio material ou moral do administrado. Em segundo lugar, deve haver conduta estatal, materializada por ação ou omissão por parte da Administração Pública. O terceiro requisito consiste na existência de nexo de causalidade, ou seja, uma relação direta entre a conduta administrativa e o dano verificado. Por fim, exige-se a ausência de excludentes de responsabilidade, não podendo estar presentes causas que afastem o dever estatal de indenizar, tais como caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima. Reunidos esses requisitos, surge automaticamente o dever do Estado de reparar os prejuízos causados, independentemente da demonstração de dolo ou culpa do agente público responsável pela conduta lesiva.
11. Na hipótese, é incontroverso o descumprimento contratual pelo Distrito Federal que não realizou o pagamento do salário da autora, contratada como professora temporária, referente ao mês de setembro/2023 na data prevista. O pagamento somente foi realizado junto em outubro, junto com o salário daquele mês.
12. Não há dúvidas que o atraso de 1(um) mês no pagamento do salário gerou intranquilidade, preocupação, angústia e sofrimento.
13. A falha do empregador impôs a autora constrangimentos que vão muito além de simples aborrecimentos cotidianos.
14. Nesse quadro, a sentença impugnada deve ser reformada para condenar o Distrito Federal ao pagamento de indenização por dano extrapatrimonial.
15. Quanto ao valor da indenização, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, em face da capacidade econômica das partes, natureza, intensidade e repercussão do fato, reputo satisfatório o valor de R$ 2.000,00(dois mil reais).
IV. Dispositivo e tese
16. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para condenar a requerida a pagar a autora o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigido monetariamente a partir desta data (Súmula 362do STJ),acrescido de juros legais desde a citação.
17. Sem condenação em custas e honorários ante a ausência de recorrente vencido.
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.